Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
Réu pronunciado. Incidência da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".
Ordem denegada. Maioria.